Tribunal: STF
Processo: ARE 1594200
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 162, fls. 1-2):

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FECP.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 166), foram desprovidos (Doc. 182).
No Recurso Extraordinário (Doc. 194), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, QUIOSQUE COPACABANA POINT SUPER LANCHES LTDA e outro (a/s) apontam violação ao art. 155, §2º, III, da CF/1988, bem como aos arts. 82, § 1º, e 83, ambos do ADCT, defendendo a inconstitucionalidade  do adicional de ICMS destinado ao FECP, previsto pela Lei Estadual nº 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro.
Nessa linha, sustentam que o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei Estadual nº 4.056/2002, a qual “estabeleceu a obrigatoriedade dos contribuintes fluminenses de pagar o adicional de ICMS destinado ao FECP sobre diversas operações de circulação de mercadoria e serviços, dentre as quais se encontram as operações com energia elétrica – neste caso, inclusive, com incidência de alíquota adicional de 4% (quatro por cento)” (Doc. 194, fl. 9).
Destacam que “o § 1º do art. 82, ao autorizar os Estados a criarem um adicional de alíquota no ICMS para o FECP, é textual ao limitá-lo em 2 (dois) pontos percentuais, o que torna patente a inconstitucionalidade do inciso II do art. 2º da Lei nº 4.506/2002” (Doc. 194, fls. 12-13).
Requerem, ao final, o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para declarar “a inconstitucionalidade do adicional de ICMS incidente sobre operações com energia elétrica. Subsidiariamente, (...) seja declarado inconstitucional o inciso II, do art. 2º, da referida Lei Estadual nº 4.056/2002, que determina a cobrança de mais 2 (dois) pontos percentuais em adição aos 2 (dois) pontos já estabelecidos pelo inciso I do mesmo dispositivo” (Doc. 194, fl. 15).
Em exame de admissibilidade (Doc. 214), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279/STF e 280/STF.
No agravo (Doc. 223), a parte agravante refuta os óbices sumulares apontados e reitera os argumentos do Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 7.077/RJ, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, examinou a questão constitucional debatida neste recurso, qual seja, a constitucionalidade do inciso II do art. 2º da Lei nº 4.506/2002, do Estado do Rio de Janeiro, na redação dada pela Lei Estadual nº 8.643/2019.
  Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplique a decisão do SUPREMO na ADI 7.077.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente